Tribunal: CARF
Processo: 19515.721659/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Havendo a descrição pormenorizada dos fatos, a sua compreensão por parte do contribuinte e a correta capitulação da fundamentação legal do lançamento, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. APLICÁVEL À RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Também se aplica à relação previdenciária o princípio da primazia da realidade, que preconiza que a verdade dos fatos impera sobre a aparência formal. Assim, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia mediante a demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o fisco deve desconsiderar a dissimulação e exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviços, e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado conforme previsto no art. 30, I, a, da Lei 8.212/91 e art. 4o da Lei 10.666/03.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DA NOTA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
É descabida a pretensão de aproveitamento de valores supostamente retidos sobre notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, mormente quando sequer foi verificada qualquer retenção ou destaque efetuado por tomadores de serviços.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721659/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Havendo a descrição pormenorizada dos fatos, a sua
compreensão por parte do contribuinte e a correta capitulação da
fundamentação legal do lançamento, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. APLICÁVEL À RELAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Também se aplica à relação previdenciária o princípio da primazia da
realidade, que preconiza que a verdade dos fatos impera sobre a aparência
formal. Assim, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia mediante a
demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o fisco
deve desconsiderar a dissimulação e exigir as contribuições sociais sobre
remuneração de segurado empregado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AOS
TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados que lhe prestam serviços, e sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO.
RETENÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721659/2012-73
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado conforme previsto no art. 30, I, “a”, da Lei 8.212/91 e art. 4o da Lei
10.666/03.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DA
NOTA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
É descabida a pretensão de aproveitamento de valores supostamente retidos
sobre notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, mormente quando
sequer foi verificada qualquer retenção ou destaque efetuado por tomadores de
serviços.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recusso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 3063/3105 (PDF 3062/3104), interposto
contra decisão da DRJ em São Paulo I/SP de fls. 3021/3054 (PDF 3020/3053), a qual julgou
procedente os lançamentos das seguintes contribuições: patronal (DEBCAD no 37.314.930-1),
segurados empregados (DEBCAD no 37.314.931-0), e para terceiros (DEBCAD no 37.314.932-
8), todas incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados Empregados não identificados
nominalmente pela empresa, e sobre as remunerações não informadas em GFIP; bem como
julgou procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs
com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68, DEBCAD no
31.314.933-6).
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Os lançamentos mencionados anteriormente foram consubstanciados nos autos de
infrações de fls. 71/81 (DEBCAD’s no 37.314.930-1), 82/88 (DEBCAD no 37.314.931-0), 89/96
(DEBCAD no 37.314.932-8) e 97/99 (DEBCAD no 31.314.933-6), todos consolidados em
20/08/2012, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 10/2008 a 12/2008, com ciência
da RECORRENTE em 22/08/2012, conforme AR de fl. 170 dos autos.
Os créditos tributários principais objetos do presente processo administrativo
foram apurados nos valores de R$ 7.429.662,18 (Parte Patronal - DEBCAD no 37.314.930-1); R$
2.584.230,31 (Parte dos Segurados - DEBCAD no 37.314.931-0); R$ 1.866.339,92 (Terceiros -
DEBCAD no 37.314.932-8), todos acrescidos de juros de mora (até o mês da lavratura) e multa
aplicada no percentual mais benéfico ao RECORRENTE, a depender da competência.
Por sua vez, a multa por descumprimento de obrigação acessória foi apurada no
montante de R$ 56.599,20, com base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
§5o, da Lei no 8.212/1991. Este valor corresponde à multa CFL 68 relativa somente à
competência 11/2008, após a comparação da multa mais benéfica ao contribuinte, conforme
demonstrativos de fls. 98/99. Esclareça-se que a multa de 75% sobre o crédito tributário
principal, instituída pela MP 449/2008, entrou em vigor a partir de 12/2008 e foi aplicada desde
então. Portanto, a comparação da penalidade mais benéfica ao contribuinte se deu para
competências 10/2008 e 11/2008, onde restou verificado que a norma atual (75% do valor da
contribuição lançada) seria mais benéfica apenas para a competência 10/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 100/110, o lançamento foi
efetuado basicamente sobre dois levantamentos.
Com relação ao levantamento Remunerações Diversas – RD, afirma a autoridade
fiscal que a RECORRENTE efetuou diversos pagamentos registrados em sua contabilidade com
o título de Remunerações Diversas (conta contábil de despesa no 32119, pertencente ao CUSTO
DE TRAFEGO). Referido valor não figurou em GFIP nem em folha de pagamento.
Devidamente intimada para comprovar a natureza desta referida verba, a RECORRENTE não
apresentou nenhum esclarecimento. Assim, em razão da ausência de identificação
individualizada das verbas pagas, “o valor do salário foi lançado pelo total mensal da
remuneração paga aos trabalhadores, extraídos da contabilidade, a este título” fl. 101).
Por sua vez, com relação ao levantamento Segurados Não Identificados – SN, a
fiscalização observou que a RECORRENTE registrou diversos pagamentos nas contas contábeis
32101, 33101-34101 e 35101 a título de “Salários e Ordenados”, pagos a funcionários com
vínculo empregatício de fato, caracterizado através da existência de “pessoalidade, onerosidade,
não eventualidade e subordinação”. A autoridade fiscal afirma que, em auditoria realizada no
estabelecimento da contribuinte, foram encontrados segurados, fora da folha e da GFIP, com a
conjugação dos quatro fatores acimas especificados, o que caracteriza o vínculo empregatício,
dentro da modalidade de contrato de trabalho por prazo indeterminado, conforme abaixo exposto
(fls. 103/104):
A ONEROSIDADE está provada, pois as verbas pagas, segundo a contabilidade da
VIP TRANSPORTES, são típicas de empregados: salários e ordenados, FGTS, INSS,
Décimo Terceiro salário, férias e adicional, auxílio transporte e auxílio alimentação.
Estas verbas foram contabilizadas diretamente no custo da VIP TRANSPORTES
URBANO LTDA, e assim confirmadas na sua Declaração Anual de Imposto de Renda.
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

A contraprestação do serviço prestado pelo empregado é essencialmente paga, não
existindo vínculo de trabalho gratuito.
A NÃO EVENTUALIDADE está provada com o cargo dos trabalhadores não
declarados: cobradores e motoristas de ônibus; visto que, nas folhas de pagamento
apresentadas pela empresa inexistem estes cargos mesmo se tratando de uma empresa
que opera/possui centenas de ônibus em atividade, em linhas e horários fixados pelo
poder público municipal (DOCUMENTO 06, folhas de pagamento da VIP
TRANSPORTE URBANO de 10 a 12/2008) (e DOCUMENTO 07 Listagem da Frota
da empresa). No DOCUMENTO 09, item 03 a empresa declara que, posteriormente ao
período deste Auto de Infração, os funcionários foram regularizados na VIP
TRANSPORTES URBUNA LTDA.
A SUBORDINAÇÃO está provada no estado de dependência funcional que o
empregado tem em relação à VIP TRANSPORTES, e a impossibilidade de agir por
conta própria e sem prévia autorização já que opera a frota deste, nas linhas e horários
por este estabelecidos. Isto ocorre em razão do vínculo de trabalho, que limita sua
liberdade frente à atividade fim de uma empresa de transporte urbano de passageiros
(DOCUMENTO 09, item 02 Sistema de Escala.)
A PESSOALIDADE está provada, pois são pessoas físicas que operam a frota de
ônibus; seguindo itinerário/linhas e horários estipulados segundo uma escala, esta razão
é sustentada pelo poder de direção que o empregador exerce na empresa e se associa a
subordinação. A VIP, TRANSPORTES, inclusive, assume o pagamento do FGTS
destes trabalhadores, lançando-o em seu custo de transporte. No item 03 do
DOCUMENTO 09,a empresa atesta que os trabalhadores estavam irregulares durante
um “um período de transição”.
Os valores encontrados nas diversas contas contábeis citadas, correspondente ao
custo de pessoal alocados à atividade fim da contribuinte, eram superiores aos existentes na
Folha de Pagamento, na DIRF, na GFIP e na RAIS. Ademais, esse custo foi declarado em DIPJ
como forma de abater o Lucro para apuração do IR. Por esta razão, a fiscalização intimou a
RECORRENTE para prestar esclarecimentos. Em resposta, a RECORRENTE afirmou que se
tratava de mão de obra terceirizada, que eram segurados empregados da empresa VIP ITAM,
empresa do mesmo grupo econômico da RECORRENTE, mas não apresentou nenhuma nota
fiscal, contrato ou qualquer documento que aponte a terceirização.
De acordo com o Relatório Fiscal, a própria contribuinte apresentou resposta no
sentido de que “os custos da VIP Itaim de outubro a dezembro de 2008 foram contabilizados na
VIP Transportes através de nota de débito” e “a VIP ITAIM não contabiliza custos ou despesas”
(fl. 104). Assim, a autoridade fiscal concluiu o seguinte:
Assim temos a confusão da personalidade jurídica, onde uma empresa é realmente a
empregadora, pois contabiliza os segurados no seu custo, enquanto a outra é meramente
detentora do CNPJ de registro dos segurados, sem estar revestida das características de
existência de vinculo empregatício. No DOCUMENTO 09, item 03, a empresa declara
que os funcionários e cargos estão informados das GFIps da outra empresa do grupo e
que, posteriormente tiveram sua situação regularizada.
O real empregador é aquele a quem os trabalhadores são subordinados, é aquele
que assume o ônus financeiro, é aquele que coordena a continuidade de serviços
prestados para sua atividade fim, é aquele que usa o trabalho de cada indívidtio
sem contrato de terceirização ou instrumento jurídico que o valha, então é, neste
caso aquele caracterizado legalmente pela VIP TRANSPORTES URBANOS. A
outra empresa do grupo é meramente parte de uma distorção da realidade jurídica
trabalhista aqui apresentada, onde a empresa sem faturamento ou patrimônio substancial
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

tenta assumir as responsabilidades trabalhistas e fiscais inerentes a empresa possuidora
de ativos e renda. Note que a VIP ITAIM estava servindo somente de peça para a
descrita simulação, sem qualquer contabilização de receita ou custo.
É atribuída à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil a prerrogativa de
trazer a realidade aos fatos jurídicos os quais concentram conseqüências tributarias
federais. (...)
É importante ressaltar que é inerente à função de Auditor fiscal identificar se a real
situação de responsabilidade tributária está sendo respeitada, quando presentes os
requisitos do art. 12, I, "a", da Lei n. 8.212/91.
Assim, na ausência de comprovação que se tratava de mão de obra terceirizada, a
fiscalização lançou os valores existentes em diversas contas contábeis da RECORRENTE, todas
tendo contrapartida um crédito efetuado em conta contábil da VIP ITAM, sendo abatidos os
valores constantes na sua folha de pagamento e GFIP dos segurados efetivamente registrados,
conforme abaixo explicado (fl. 105):
Ao confrontarmos o conta corrente da VIP TRANSPORTES com as suas GFIPS
declaradas, não dispomos de Guias que suportem as contribuições aqui tratadas. Não
havendo como identificar os valores individualizados reais pagos a cada trabalhador, o
valor do salário foi lançado pelo total mensal da remuneração, extraídos da
contabilidade. Afirmo que foram EXPURGADOS os valores constantes em Folha de
Pagamento e GFIP da VIP TRANSPORTES URBANOS, correspondente aos segurados
efetivamente registrados. A base de cálculo compreende os valores de Salários e
Ordenados
(32101,33101,34101
e
35101.),
inclusive
13°
Salário
(32105,33105,34105,35104),
contabilizados
à
débito
na
despesa
da
VIP
TRANSPORTES, tendo como contrapartida um crédito na conta 22601003 VIP ITAIM,
utilizando uma nota de débito.
Por fim, dispõe o Relatório Fiscal que foi lavrado o auto de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, em razão da ausência de inclusão em GFIP de todos
os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Todavia, em razão da entrada em vigor da
MP no 449/2008 convertida na Lei no 11941/2009, que alterou a penalidade incidente, foi feito o
demonstrativo do cálculo da multa para comparativo (fls. 98/99), para fins de verificação de
possível retroatividade benigna, conforme já explanado neste relatório.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 176/214 em 17/09/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2. Tendo sido cientificada do presente processo no 19515.721659/2012-73 através do
AR de fl. 171, em 22/08/2012, a Autuada, em 17/09/2012, dentro do prazo
regulamentar, contestou os AI ́s DEBCAD ́s 37.314.930-1, 37.314.931-0, 37.314.932-8,
e 37.314.933-6, através do instrumento de fls. 176/214, com juntada dos seguintes
documentos às fls. 215/2.890:
• Planilha “Resumo de Gfip”;
• Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ;
• Documentos de Representação;
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

• Alteração de Contrato Social;
• Documentos integrantes dos processos COMPROT no ́s no 19311.720393/2011-57 e
19311.720409/2011-21;
• GFIP ́s do Contribuinte e da empresa Viação Itaim Paulista Ltda.
3. Alega, em síntese, que:
Da Notificação Fiscal
3.1. Apresenta um breve relato sobre as autuações e alega que não houve
fundamentação legal para a apuração das contribuições dos segurados empregados na
forma arbitrada. O Relatório Fiscal (folha 7, item C3) informa que “foi aplicada na
forma da legislação vigente”, mas a legislação não consta do fundamento legal do
lançamento.
3.2. Verifica-se que foi aplicada multa de 75%, no caso de legislação posterior mais
benéfica, mas não está claro que a legislação é mais benéfica.
3.3. O Relatório Fiscal aduz que a Impugnante não individualizou os beneficiários dos
pagamentos contabilizados, mas no DEBCAD 37.314.933-6 houve o enquadramento de
16 a 50 segurados.
Da Não Ocorrência da Materialização do Fato Jurídico Tributável no Caso Concreto:
Empresas do Mesmo Grupo Econômico
3.4. Todos os fatos geradores lançados já haviam sido devidamente informados na
empresa VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA, CNPJ 02.903.753/0001-32, empresa
controlada pelo Impugnante, constituindo Grupo Econômico, tendo o mesmo objeto
social que é o transporte coletivo de passageiros no Município de São Paulo.
3.5. Como a VIAÇÃO ITAIM PAULISTA deixou de ser a empresa Líder do Consórcio
PLUS, que foi transferido para a VIP TRANSPORTES URBANO LTDA ora
impugnante, que passou a receber a remuneração do Município de São Paulo, os
segurados empregados foram transferidos para a nova empresa líder, em grupos,
mensalmente, conforme as rescisões iam sendo processadas no Sindicato da Categoria.
3.6. Neste período, a empresa do mesmo grupo econômico e Controladora passou a
proceder ao pagamento dos salários e FGTS dos segurados empregados na empresa
controlada, que estavam prestando serviços à nova empresa líder do Consórcio.
3.7. Cita renomados juristas, o artigo 299 do RIR/99, a Solução de Consulta no 38/2011
da 9a Região Fiscal, e jurisprudência administrativa, e aduz que é comum que empresas
do mesmo grupo econômico compartilhem funcionários, bens e serviços, fazendo com
que os custos e despesas também seja compartilhados.
3.8. A Impugnante está anexando as GFIP ́s da empresa VIP Itaim Paulista,
competências 10, 11, 12 e 13/2008, todas com código de recolhimento 150, tendo como
Tomador de Serviços a Secretaria Municipal de Transportes do Município de São Paulo,
CNPJ 46.392.155/0001-11.
3.9. Apresenta um comparativo entre os salários de contribuição das referidas GFIP ́s
com os salários de contribuição apurados no presente processo, e conclui que todo o
salário de contribuição apurado nesta ação fiscal, como sendo superior às GFIP ́s da
Impugnante, está informado e contido nas GFIP ́s da coligada e controlada VIP Itaim
Paulista. Foi contabilizado pela Impugnante pois foi ela que procedeu aos pagamentos
dos segurados empregados, com GFIP emitida pela sua coligada.
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

3.10. Cita os processos emitidos pela RFB sob os no ́s 19311.720393/2011-57 e
19311.720409/2011-21, em anexo, que também constituem fator de vinculação.
3.11. Afirma que a Fiscalização não demonstrou como foram apurados os salários de
contribuição. Discorre sobre as provas, citando o artigo LV, do artigo 5o, da CF/88,
artigo 923 do RIR/99, artigo 131 do CPC, artigos 16 e 29 do Decreto no 70235/72, e
artigos 36 e 37 da Lei no 9784/99.
3.12. Por fim, discorre sobre a chamada Regra Matriz de Incidência – RMI para
concluir que não estão presentes nesta Autuação os fatos jurídicos indispensáveis à
existência da contribuição do artigo 31 da Lei no 8212/91.
Do Mérito
3.13. Conforme GFIP ́s e GPS anexadas, inexistem diferenças a serem recolhidas, a não
ser se configurado excesso de exação fiscal.
3.14. Alega que o Relatório Fiscal é conflitante. Cita o artigo 30, IX, da Lei no 8212/91,
os artigos 1o e 2o da CLT, e afirma que estes dispositivos, bem como Soluções de
Consulta e julgados administrativos, são claros no sentido de que as controladoras
podem efetivar os pagamentos em favor das controladas, quando utilizam a mão de obra
com prova inequívoca.
3.15. No caso presente, a Impugnante passou a ser empresa Líder do CONSÓRCIO
PLUS que presta serviços de transporte coletivo no Município de São Paulo. Enquanto
os trabalhadores de sua empresa controlada estavam sendo transferidos, passou a quitar
a folha de pagamento e encargos, pois todos aqueles trabalhadores estavam prestando
serviços na operação para a qual passou a ser remunerada pela Secretaria Municipal de
Transportes de São Paulo.
3.16. Como os trabalhadores ainda estavam vinculados na controlada, a GFIP foi
enviada pela VIP TRANSPORTES ITAIM LTDA, tomador de serviços SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
3.17. Estes trabalhadores estão devidamente registrados na SÃO PAULO
TRANSPORTES LTDA, que gerencia toda a operação e tem toda a escala de trabalho
de todos os consorciados, fiscalizando cada ônibus, motorista e auxiliares, itinerários e
jornada de trabalho.
Levantamento DEBCAD 37.314.930-1
3.18. Contabilmente o lançamento existe nas contas específicas apontadas no relatório
fiscal:
• os registros dos pagamentos da folha de pagamento própria do Impugnante.
• os registros de Notas de Débito da empresa VIP ITAIM, posto que grande parte dos
segurados empregados ainda estavam registrados naquela empresa, coligada e
controlada pela Impugnante, que deixou de ser a Empresa Líder do Consórcio PLUS
que presta serviços de transporte urbano à Municipalidade.
3.19. Conforme anexado à presente impugnação, o contribuinte informou em GFIP
todos os segurados registrados em seus estabelecimentos, o estabelecimento matriz e as
filiais 0002-90, 0003-71, 0004-52, 0005-33 e 0006-14. O estabelecimento 0007-03 não
possuía segurados empregados no período sob ação fiscal. Estas GFIP ́s foram enviadas
a tempo, com o pagamento das respectivas GPS.
3.20. A Auditora Fiscal não demonstrou quais os valores foram escriturados na conta de
despesas, quais os valores foram abatidos em função das GFIP ́s, somente afirmou que
foi lançada apenas a suposta diferença.
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

3.21. Mesmo que os números estivessem corretos, que o valor lançado como salário de
contribuição fosse aquele correspondente entre o cotejo dos valores escriturados com os
valores da folha de pagamento própria confirmada pela GFIP do impugnante, não
restaria qualquer valor a ser lançado.
3.22. Como bem demonstrado nos itens anteriores, o Impugnante faz parte de uma
Consórcio que presta serviços à Municipalidade. Esta prestação de serviços é fiscalizada
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES e pela SPTRANS - SÃO
PAULO TRANSPORTES LTDA, que gerencia a operação. A referida SPTRANS
controla todo o efetivo que labora nos ônibus, sendo impossível que exista qualquer
trabalhador sem o devido registro.
Levantamento DEBCAD 37.314.931-0
3.23. A contribuição devida pelos segurados empregados foi arbitrada em 8% incidente
sobre o salário de contribuição apurado. No entanto, não houve a fundamentação legal
para o arbitramento, sendo que o Relatório Fiscal informa apenas que “foi aplicada na
forma da legislação vigente”.
3.24. Assim, ainda que fosse mantido o lançamento em relação à empresa, o lançamento
em relação aos segurados empregados está viciado pela não fundamentação legal da
aplicação da alíquota, pois existe o limite na aplicação da contribuição do segurado,
segurados cujos pagamentos figuram em GFIP da Viação ITAIM PAULISTA.
3.25. Não se trata de segurados não identificados, estão identificados em GFIP da
empresa controlada, o pagamento está identificado contabilmente como nota de débito
da VIP ITAIM PAULISTA.
Levantamento DEBCAD 37.314.932-8
3.26. Não existindo o fato gerador em relação às contribuições da empresa, ausente o
fato gerador em relação a terceiros.
3.27. Além do que, o Impugnante tem o direito de proceder à compensação dos valores
de crédito que faz jus em relação a lançamento processado pela RFB em face da
Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, tendo a impugnante como solidário,
de cobrança de 11% incidente sobre o faturamento do prestador de serviços de
transporte de passageiros do Município de São Paulo.
3.28. Alega que a partir da Lei no 11457/2007, as contribuições de entidades e fundos
passaram a ter as mesmas condições relativas às contribuições previdenciárias, logo
poderão ser objeto de compensação com créditos relativos a terceiros, caso estes
créditos previdenciários não sejam inteiramente absorvidos pelas retenções de 11%.
Transcreve o artigo 3o, §§ 1o a 3o, da Lei no 11457/2007.
A Cessão de Mão de Obra e o Direito à Retenção. Contrato de Prestação com São Paulo
Transportes S/A.
3.29. Argumenta que, caso seja mantido o lançamento, o Impugnante tem o direito de
proceder à compensação de valores retidos em seu faturamento pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SÃO PAULO, conforme crédito decorrente do
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 19311.720393/2011-57 em que é sujeito
passivo o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES e SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO CONSÓRCIO PLUS, CNPJ
04.928.806/0001-03, sendo o ora impugnante a empresa líder, diretamente intimada a se
defender em relação àquele lançamento, prova em anexo.
3.30. Transcreve o artigo 31 da Lei no 8212/91, o artigo 219 do Decreto 3048/99, e aduz
que a IMPUGNANTE opera junto a SÃO PAULO TRANSPORTES S/A, sendo que a
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Procuradoria Geral Federal entende que este serviço se enquadra no artigo 31 da Lei
8.212, redação da Lei 9711 e cabe a SÃO PAULO TRANSPORTES proceder à
retenção e recolhimento do percentual de 11% incidente sobre o faturamento.
3.31. Este entendimento encontra-se comprovado pelos documentos ora juntados,
existindo procedimento judicial entre SÃO PAULO TRANSPORTES S/A e UNIÃO
FEDERAL para cobrança das contribuições dos prestadores de serviço do transporte
público municipal diretamente contra a SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.
Da Prova dos Autos – Da Nulidade da Autuação
3.32. Conforme consta de documentos apresentados no curso da ação fiscal, a
IMPUGNANTE é co-participante de um Consórcio juntamente com outras empresas de
outros grupos não vinculados aos seus sócios, prestando serviços à Secretaria Municipal
de Transportes do Município de São Paulo, serviço este que é gerenciado pela SÃO
PAULO TRANSPORTES S/A.
3.33. Entretanto, o contrato de concessão ajustado apenas mascara a realidade
contratual, com as empresas de transporte sendo apenas prestadoras de serviço, não têm
efetivamente CONCESSÃO do serviço de transportes da Cidade de São Paulo. O
contrato não atende ao disposto na Lei 8666 de 21/06/93
3.34. A prova de que o contrato não é de concessão e sim prestação de serviços vem da
própria PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA DO INSS, que, analisando
referido contrato, entendeu que cabia ao TOMADOR DE SERVIÇOS (SÃO PAULO
TRANSPORTES) proceder à retenção de 11% incidente sobre a nota fiscal de prestação
de serviços, recolhendo os valores em favor das prestadoras. Não o fazendo, foi
fiscalizada com lançamento dos débitos relativos aos valores não retidos, sendo que
referida PROCURADORIA determinou que os valores lançados fossem creditados nas
prestadoras de serviço.
3.35. A Impugnante, portanto, participa de um Consórcio do Contrato de Concessão de
Área com a Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo/SP Transportes S.A.
A Prova Relativa aos Créditos da Retenção pela São Paulo Transportes: Processo
2007.61.00.019956-0
3.36. Caso prospere o lançamento, enfatiza que cabe a alocação dos créditos que o
Impugnante tem, em relação à retenção de 11%.
3.37. Menciona os documentos anexos, extraídos nos autos do Mandado de Segurança
2007.61.00.019956-0, em que é autora Expresso Urbano São Judas Tadeu Ltda, e ré
Procurador Regional Federal de São Paulo do INSS.
3.38. O documento de fls. 1323/1324 do Mandado de Segurança ora notificado é muito
claro em relação do direito da Impugnante ao crédito de 11% para compensação de suas
contribuições previdenciárias.
3.39. Pelo documento, a Procuradora da AGU, Dra. Sofia Mutchnik, declara em
documento intitulado Consulta: "A nosso ver, portanto, tem-se que o dever de recolher
aos cofres previdenciários a retenção de 11% da Nota Fiscal relativa à cessão de mão de
obra é único e exclusivo do tomador, não podendo ser cobrado tal montante do sujeito
passivo direito da obrigação tributária (o detentor da folha de salários que cede a mão de
obra ao tomador)". Conclui a douta procuradora com a assertiva de que há de se abater
todos os débitos lançados nas prestadoras de serviço.
Retenções Não Alocadas
3.40. Argumenta que o Auditor Fiscal deixou de apropriar como crédito no presente
lançamento, valores que foram retidos pelo tomador de serviços e que não foram
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

absorvidos. Estes créditos estão demonstrados no cotejo do presente, pelos documentos
apresentados.
3.41. Em qualquer circunstância devem ser consideradas para abatimento como crédito
neste lançamento os valores constantes das guias de recolhimento apresentadas,
inclusive aquela relativa aos valores declarados em GFIP pela VIP VIAÇÃO ITAIM,
não consideradas pelo auto de infração. Da mesma forma que foram contabilizadas as
notas de débito dos pagamentos de funcionários, a GPS da VIP VIAÇÃO ITAIM
também foi quitada com recursos do Impugnante, posto que nos meses do ora
combatido lançamento fiscal aquela empresa não possuía qualquer renda, senão os
valores repassados pela Impugnante, sua empresa controladora.
3.42. Em relação ao direito ao crédito de 11% do faturamento, trata-se de "coisa
julgada", ante decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região que
considerou válido o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional e manteve
lançamento em face da SÃO PAULO TRANSPORTES em relação à responsabilidade
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidente sobre a folha de
pagamento dos prestadores de serviço.
3.43. Para que haja a compensação, os fatos geradores têm de ser declarados. E isto
ocorreu, declarando o contribuinte os fatos geradores em GFIP, com consonância com a
folha de pagamento e registros contábeis. Este saldo em favor do Impugnante foi
devidamente informado em GFIP.
Retenção 11% Prevista em Contrato
3.44. Novamente afirma que deve ser procedida a compensação de 11% já lançada pela
Receita Federal em face do Município de São Paulo tendo o Impugnante como sujeito
passivo solidário.
3.45. Sustenta que o contrato de concessão entre a Secretaria Municipal de Transportes
de São Paulo e empresa líder do Consórcio já prevê, conforme a cláusula 19.1.25, o
desconto da parcela da remuneração de cada Concessionária a ser destinada ao
pagamento do INSS, cláusula esta suspensa pelo período de transição de 90 dias,
contados de 21/07/2003, aplicando-se integralmente, portanto, ao período fiscalizado e
com lançamento de créditos previdenciários.
O Valor das Retenções Mensais
3.46. Informa que o valor do faturamento das prestadoras de serviço à SPTRANS é
público e pode ser obtido no endereço eletrônico que indica.
A Evidência de que Houve Homologação de Declaração Anterior com Pagamento do
Valor Declarado
3.47. As GFIPs enviadas pela empresa VIP Viação ITAIM PAULISTA, CNPJ
02.903.753/0001-32 já foram processadas pela Receita Federal do Brasil, inclusive com
a inclusão de valores de crédito para compensação pela retenção de 11% decorrente do
lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil em face do Município de São Paulo
e inclusão como sujeito passivo solidário do Consórcio das empresas que prestam
serviços, sendo o Impugnante a empresa líder.
Da Incorreta Identificação dos Responsáveis pelo Pagamento do Eventual Crédito
Tributário – Inexistência de Responsabilidade Tributária
3.48. Requer a exclusão da responsabilidade dos sócios e procuradores, alegando a não
ocorrência das hipóteses dos art. 134 e 135 do CTN e a revogação, pela Lei n.o
11.941/09, do art. 13 da Lei n.o 8.620/93. Transcreve os dispositivos legais e
jurisprudência.
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Da Coisa Julgada
3.49. Enfatiza que, no presente caso, ocorre o "bis in idem".
3.50. A Receita Federal do Brasil, através da Procuradoria Geral da União já vem
procedendo ao lançamento das contribuições previdenciárias em relação à empresa SÃO
PAULO TRANSPORTES S/A, tomadora de serviços do prestador, ora Impugnante. Os
fundamentos são pareceres no sentido de que a responsabilidade do recolhimento pelas
prestadoras é do tomador de serviços, no caso a SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
3.51. Faz menção ao processo 200361000035764, em que aquele Tribunal, por
unanimidade reconheceu o direito da Receita Federal do Brasil em proceder ao
lançamento de contribuições previdenciárias em face da SÃO PAULO
TRANSPORTES LTDA, em relação aos prestadores de serviço do transporte coletivo
urbano da Cidade de São Paulo, reconhecendo a ocorrência da hipótese prevista no
artigo 31 da Lei 8.212/91, redação da Lei 9711/98.
3.52. Apresenta decisões proferidas no referido processo.
Do Fato Novo Posterior à Emissão do Mandado de Procedimento Fiscal e Anterior ao
Lançamento ora Recorrido e à Impugnação:
3.53. Em dezembro de 2011 foi concluída fiscalização de contribuições previdenciárias
no Município de São Paulo, especificamente para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES e seu contrato com as empresas de transporte coletivo da Capital.
3.54. Foram emitidos em 04/12/2011 os autos de infração 19311.720393/2011-57
DEBCAD 37.323.339-6, valor de R$ 75.880.314,33 período de 01/2006 a 12/2008 e
19311.720409/2011-21, DEBCAD 51.000.440-7, valor de R$ 74.693.912,74, período
de 01/2009 a 12/2010.
3.55. Naquele caso a auditoria fiscal concluiu que o lançamento deveria ser feito em
face da tomadora do serviço, com fundamento no artigo 31, caput e parágrafo 1o e artigo
33 parágrafo 5o da Lei 8.212/91, sendo solidariamente responsável a prestadora de
serviços, nos termos dos artigos 124,1 e II e 128 do CTN, bem como artigo 71 da Lei
8.666/93. Para tanto, foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária para o Consórcio
PLUS, CNPJ 04.928.806/0001-03, do qual a Impugnante é integrante.
3.56. Informa que o Consórcio PLUS protocolou em 16 de janeiro de 2012 as
impugnações em relação à sujeição passiva solidária para os dois autos de infração.
Considerações Finais
3.57. Deverão ser considerados como créditos da Impugnante os valores demonstrados
como relativos à retenção que não foram considerados pelo Auditor, apesar de
informados em GFIP como compensação.
3.58. Reitera o fato de que foram lavrados autos de infração em face da SPTRANS,
sendo que a Impugnante faz parte do consórcio arrolado no Termo de Sujeição Passiva
Solidária.
Do Pedido
4. Deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, pois todos os fatos geradores
lançados neste Auto de Infração já haviam sido devidamente informados na empresa
Viação ITAIM PAULISTA Ltda, CNPJ 02.903.753/0001-32, empresa controlada pelo
Impugnante, constituindo Grupo Econômico, tendo o mesmo objeto social que é o
transporte coletivo de passageiros no Município de São Paulo. Como a Viação ITAIM
PAULISTA deixou de ser a empresa Líder do Consórcio PLUS, que foi transferido para
a VIP Transportes Urbano Ltda. ora impugnante, que passou a receber a remuneração
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

do Município de São Paulo, os segurados empregados foram transferidos para a nova
empresa líder, em grupos, mensalmente, conforme as rescisões iam sendo processadas
no Sindicato da Categoria.
4.1. Neste período, a empresa do mesmo grupo econômico e Controladora passou a
proceder ao pagamento dos salários e FGTS dos segurados empregados na empresa
controlada, que estavam prestando serviços à nova empresa líder do Consórcio.
4.2. A Fiscalização deveria empreender a necessária investigação antes de proceder ao
lançamento, posto que os serviços foram efetivamente prestados e os segurados estão
catalogados em GFIP, e neste caso específico, a prova do contrário é dever do Fisco,
visto que as GFIP ́s foram devidamente apresentadas.
4.3. A nulidade do lançamento deve ser declarada ainda em relação ao DEBCAD
37.314.931-0, pois não houve a fundamentação legal para o arbitramento no importe de
8% das contribuições dos segurados empregados. Reitera que não se trata de segurados
não identificados, estão identificados na GFIP da controlada.
4.4. A Impugnante tem créditos a compensar decorrentes da retenção de 11% do
tomador de serviços conforme demonstrado.
4.5. O direito ao crédito de 11% do faturamento é coisa julgada, como demonstrado.
4.6. Por fim requer o julgamento em conjunto, por conexão, dos lançamentos
formalizados no processo 19311.720393/2011-57, emitido para a SPTRANS, tendo a
Impugnante como sujeito passivo solidário.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Conforme observa-se do Despacho de fls. 2892/2899, na primeira oportunidade
que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo I/SP entendeu que não houve a apresentação, nem
no Relatório Fiscal, nem no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito (fls. 85/86), da
“legislação vigente” - legislação que embasa a apuração das contribuições dos segurados
empregados como sendo 8% do valor da base de cálculo, sem limite.
Por reste motivo, determinou a conversão do julgamento em diligência à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo – DEFIS/SP, para
elaboração e emissão:
• de Relatório Fiscal Aditado, onde deverá constar a Fundamentação
Legal para a apuração das contribuições dos segurados empregados pela
alíquota de 8% sem limite, no AIOP DEBCAD no 37.314.931­0;
• do Relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito” correspondente,
para o referido AIOP DEBCAD no 37.314.931-0.
Em resposta, a unidade de origem apresentou Aditivo ao Relatório do Processo
Administrativo Fiscal no 19515.721659/2012-73 de fls. 2906/2907, informando que a aplicação
da alíquota de 8%, sem limite, tem como fundamento o art. 449 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 971/2009, que assim determina:
Art. 449. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

alíquota mínima, sem limite e, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2007, sem compensação da CPMF.
Ato contínuo, a unidade de origem determinou a reabertura do prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento ou apresentação de impugnação.
Por sua vez, o RECORRENTE apresentou tempestivamente a Impugnação
Complementar de fls. 2912/2953 (PDF 2911/2952), alegando a existência de vício, em razão de
não ter sido cientificado da existência de MPF de diligência fiscal, bem como reiterando
alegações já apresentadas na impugnação originária.

Da segunda Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na segunda oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo I/SP
acatou os argumentos apresentados na manifestação complementar, e determinou nova
conversão em diligência para que a ora RECORRENTE fosse cientificada do Despacho de
Diligência de fls. 2892/2899 e do Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no
08.1.90.00-2012-06141-6 (fl. 2906 – PDF 2905), conforme despacho de fls. 2955/2957 (PDF
2954/2956)
Deste modo, determinou-se nova ciência do contribuinte, com a abertura do prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação. Em resposta, a RECORRENTE apresentou a
manifestação de fls. 2961/3003 (PDF 2959/3001), na qual, mais uma vez, reitera os argumentos
já apresentados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 3021/3054 – PDF 3020/3053):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Quando os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais, e
foram lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, com adequada motivação jurídica e fática, bem como pressupostos de liquidez
e certeza, não há que se falar em nulidade.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
OMISSÃO NO RELATÓRIO FISCAL. SANEAMENTO MEDIANTE RELATÓRIO
COMPLEMENTAR. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. VALIDADE.
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Havendo omissões no Relatório Fiscal, é válido, antes da decisão de primeira instância,
o saneamento, mediante a emissão de relatório aditivo, desde que deste seja dada
ciência ao Contribuinte, com reabertura do prazo de defesa.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na legislação anterior à edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009
incidem, sobre as contribuições sociais pagas com atraso juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, de
caráter irrelevável.
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional -
CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte, por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades apuradas
conforme a legislação de regência do fato gerador, com a multa determinada pela norma
superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. FUNÇÃO.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa no pólo
passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser
responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei no 6.830/80.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS EMPREGADOS. ALÍQUOTA
DE 8%.
Na falta de individualização dos segurados empregados beneficiários das remunerações,
aplica-se a alíquota uniforme de 8% sobre o total do benefício concedido.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. APURAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
A contabilidade do Contribuinte, por si só, consubstancia-se na prova material
necessária da ocorrência dos eventos ali registrados, constituindo fonte de informações
de que se utiliza a fiscalização, nos termos do artigo 33, caput, e parágrafo 1o, da Lei no
8212/91.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
POR
EMPRESA
TOMADORA.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Para que a empresa tenha direito a compensação de valores retidos, deve demonstrar
que efetuou o destaque dos 11% da retenção na nota fiscal e/ ou fatura, com a devida
retenção e recolhimento dos valores devidos, ou seja, deve comprovar a origem do seu
crédito.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição
definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AIOA - CFL 68.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/02/2015,
conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM de fl. 3060 (PDF 3059),
apresentou o recurso voluntário de fls. 3063/3105 (PDF 3062/3104) em 24/02/2015.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação e
manifestações anteriores.

Da desistência parcial para inclusão em parcelamento
Posteriormente, a RECORRENTE apresentou o pedido de desistência parcial do
presente recurso voluntário de fls. 3120 (PDF 3119), desistindo do procedimento administrativo
com relação aos seguintes débitos para inclusão no PERT – Programa Especial de Regularização
Tributária, de que trata a Medida Provisória no 783/2017:

Assim, permanece em litígio os seguintes lançamentos:
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

 Patronal - DEBCAD no 37.314.930-1: Apenas a competência 13/2008, no
montante histórico de R$ 243.674,45 (com multa e juros originais,
conforme fls. 3123 e 3125 – PDF 3122 e 3124);
 Segurados - DEBCAD no 37.314.931-0: Apenas a competência 13/2008,
no montante histórico de R$ 84.756,33 (com multa e juros originais,
conforme fls. 3128 e 3130 – PDF 3126 e 3129);
 Terceiros - DEBCAD no 37.314.932-8: Não houve qualquer desistência.
Com relação ao lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória
(DEBCAD no 31.314.933-6), houve desistência integral.
O acima exposto está corroborado pelo termo de fl. 3133 (PDF 3132).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Das nulidades
Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega (i) nulidade do auto de
infração ocasionada pela ausência de indicação do fundamento legal para aplicação da alíquota
de 8%, na medida em que a diligência efetuada para sanar a suposta nulidade apenas indicou um
fundamento infralegal, qual seja, o art. 449 da Instrução Normativa no 971/2009; (ii) a nulidade
do levantamento Segurados não Identificados –SN, por ausência da demonstração da base de
cálculo; e (ii) nulidade da diligência efetuada pela DRJ, na medida em que o RECORRENTE
não foi intimado da abertura de novo MPF.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento em razão da falta de
indicação de fundamento infralegal para a adoção da alíquota de 8%, sem limite, no DEBCAD no
37.314.931-0, entendo que não restou comprovado o efetivo prejuízo sofrido pelo
RECORRENTE, condição necessária para o reconhecimento da nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
Isto porque, a autoridade fiscalizadora indicou que o fundamento adotado para o
lançamento foi o art. 449 da Instrução Normativa no 971/2009, que assim dispõe:
Art. 449. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
alíquota mínima, sem limite e, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2007, sem compensação da CPMF.
Deste modo, houve perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade
fiscalizadora, circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa. Ressalta-
se que, em sede de preliminar, não se discute o “mérito” do dispositivo debatido (se era legal a
previsão contida nesta instrução normativa, que autoriza a aplicação da alíquota de 8%, sem
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

qualquer limite), mas apenas verifica-se se existe elementos suficientes para que o contribuinte
possa exercer seu direito de defesa.
Uma vez delineada as razões que levaram a autoridade fiscalizadora a proceder
com o lançamento, cabia ao contribuinte impugná-las. Assim, se entendia que este fundamento
infralegal indicado não era suficiente para substanciar o lançamento, cabe defender, no mérito, a
ilegalidade do dispositivo.
Quanto ao segundo argumento, de nulidade do levantamento Segurados não
Identificados – SN por suposta não identificação da base de cálculo, entendo que não merecem
prosperar os fundamentos do RECORRENTE.
Percebe-se do relatório fiscal de fls. 100/110, que a fiscalização “afirma” que
expurgou da base de cálculo os valores constantes na folha de pagamento e GFIP da
RECORRENTE, a ver:

Por conta disto, a RECORRENTE alega a nulidade do auto de infração, na
medida em que a fiscalização não “comprova” que excluiu estes valores, mas apenas afirma.
Ocorre que, diferentemente do que alega o RECORRENTE, esta informação não
tem qualquer relevância para fins de obtenção da base de cálculo do presente tributo. Isto porque,
o que a fiscalização quis dizer foi que o presente lançamento tomou como base de cálculo apenas
os valores existentes nas contas contábeis no 32105, 33105, 34105 e 35104, e não os valores
devidamente declarados na GFIP da RECORRENTE.
Tal frase, inclusive, poderia ter sido suprimida sem qualquer prejuízo na correta
constatação da base de cálculo tributável utilizada no presente caso. Assim, não vislumbro o
efetivo prejuízo ocasionado, condição necessária para que haja o reconhecimento do
cerceamento do direito de defesa.
Por sua vez, com relação às alegações de nulidade da diligência realizada em
razão da ausência de intimação acerca do MPF, este tribunal tem entendimento pacífico de que o
MPF é apenas um instrumento de controle interno da RFB, razão pela qual suas eventuais
irregularidades não possuem o condão de afetar o crédito tributário fiscalizado, a ver:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para o lançamento
tributário tem origem na lei. O Mandado de Procedimento Fiscal é apenas um
instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal e eventuais falhas
na sua execução não configuram motivo suficiente para abalar a constituição do crédito
tributário, se esta se deu conforme os ditames dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972 e do art. 142 do CTN. (acórdão no 3302-007.889, sessão 17/12/2019)
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Isto porque, o poder para o auditor fiscal fiscalizar decorre da lei, qual seja, dos
arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional, e, especificamente com relação aos tributos
federais, do art. 6o da Lei no 10.593/2002, todos abaixo transcritos:
CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lei no 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, ainda que o RECORRENTE não tenha sido intimado da MPF para
realização da diligência, tal circunstância não tem o condão de afetar o seu resultado, mormente
em razão da abertura de prazo para que o RECORRENTE se manifestasse sobre o resultado da
mesma.
Ademais, ainda que não fosse necessária qualquer providência em razão da
ausência de intimação do contribuinte da abertura de novo MPF para realização da diligência
fiscal, a DRJ entendeu por baixar o processo em diligência, outorgando que o RECORRENTE se
manifestasse, mais uma vez, sobre o tema, afastando qualquer prejuízo eventualmente sofrido em
razão da ausência de intimação inicial do MPF.
Alerta-se que, como mencionado anteriormente, para a anulação de atos por
cerceamento do direito de defesa é necessário que o contribuinte comprove o efetivo prejuízo
sofrido, que inexiste no presente caso, em razão da abertura de prazo determinada pela resolução
de fls. 2955/2957 (PDF no 2954/2956)
Ante o exposto, afasto as preliminares de nulidade.

MÉRITO
Da alegação não ocorrência da materialização do fato jurídico tributável: empresas do
mesmo grupo econômico.
Em apertada síntese, defende a RECORRENTE que não houve materialização do
fato jurídico tributável no presente caso, na medida em que “todos os fatos geradores lançados
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

no presente auto de infração já haviam sido devidamente informados na empresa VIAÇÃO
ITAIM PAULISTA LTDA CNPJ no 02903753/0001-32”.
Percebe-se, de plano, que o próprio recorrente alega que ficou responsável pelos
funcionários da VIP ITAIM, quando assumiu a função de “líder” do consórcio, não contestando
a efetiva realização dos pagamentos, tampouco a existência dos elementos indicados na
fiscalização para caracterizar o vínculo empregatício, quais sejam: habitualidade, onerosidade,
subordinação e pessoalidade, tal qual descrito no relatório fiscal (fls. 103-105).
Portanto, sua insatisfação reside, exclusivamente, no fato da autoridade julgadora
não ter reconhecido a existência do grupo econômico e afastado a tributação sobre os
funcionários devidamente declarados na GFIP de empresa terceira, em virtude de se tratar de
mão de obra cedida para a RECORRENTE.
Ocorre que, conforme bem pontuado pela DRJ, a empresa VIP ITAIM não é
objeto da presente lide, mas apenas a RECORRENTE.
Tratam-se de pessoas jurídicas distintas, com personalidades jurídicas distintas, de
modo que, ainda que façam parte do mesmo consórcio e do mesmo grupo econômico, elas não se
confundem. Sobre o tema é bastante didático o art. 49-A do Código Civil, inserido pela Lei no
13.874/2019:
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Apesar da norma citada ser posterior a ocorrência dos fatos geradores em
comento, ela é um importante norte interpretativo de uma figura a muito estabelecida na
legislação: a independência patrimonial da personalidade jurídica.
Logo, não podia a RECORRENTE ter assumido a mão de obra de empresa
distinta (ainda que do mesmo grupo econômico) empregando-a no exercício de suas atividades
sem as devidas formalidades legais. Se era uma simples cessão de mão de obra, questiona-se
onde estão os contratos firmados e as notas fiscais emitidas pela empresa cessionária
comprovando o fornecimento de tal mão de obra.
Caso de fato a RECORRENTE efetue pagamento de remunerações e obrigações
de mão de obra declarada em GFIP de empresa terceira, deveria fazer de tal prática uma exceção
e não uma regra utilizada por meses do ano calendário de 2008.
Em verdade, o que o RECORRENTE pleiteia é a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa VIP ITAIM, para que as obrigações por ela declaradas tenham
efeitos perante empresa terceira. Ocorre que, não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria
torpeza, ocasionada por eventual confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo.
Existe no ordenamento jurídico brasileiro o princípio implícito que ninguém
poderá alegar a própria torpeza em benefício próprio, expresso pelo brocardo "nemo auditur
turpitudinem allegans". Trata-se de princípio geral e de uso recorrente, que veda que os atos
praticados em desacordo com as normas legais sejam alegados em benefício daquele que o
praticou.
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Assim, não tendo a desconsideração da personalidade jurídica sido pleiteada pela
fiscalização, para fins de imputação da responsabilidade pelo crédito tributário, não pode o
contribuinte requerer seus efeitos apenas naquilo que concerne o “aproveitamento” das
declarações realizadas por empresa terceira.
Cumpre salientar que o auditor fiscal possui prerrogativa para efetuar o
enquadramento de pessoas como segurados empregado. Sobre o tema, necessário esclarecer que,
para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao negócio jurídico, ou até mesmo a
formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação fática que envolve a realidade de
determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que determinadas pessoas prestam serviços mediante as
características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal possui a prerrogativa de afastar
eventual alegação de terceirização e enquadrar os trabalhadores como segurados empregados.
Tal possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto
no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
O art. 9o, I, do RPS/99 (cuja matriz legal é o art. 12, I, da Lei no 8.212/91) possui,
em sua alínea “a” a seguinte redação:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos
fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a ocorrência da relação empregatícia, é dever da autoridade fiscal
exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a segurado
empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo único do art.
142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, a autoridade fiscal tem autonomia para desconsiderar atos dissimulados
com a finalidade de enquadrar o trabalhador como segurado empregado para fins de exigência
das contribuições devidas. Reitere-se que, quando for constatada tal caracterização da relação de
emprego, a autoridade fiscal tem o dever de exigir os créditos previdenciários.
Neste sentido, válido citar julgado da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. FALTA DE JUNTADA PELO FISCO DE
PROVA.
APRESENTAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
POR
AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não deve ser aceita como causa de nulidade a alegação de que o fisco descreveu em seu
relato apenas por amostragem as situações que seriam suficientes à conclusão de
ocorrência dos fatos geradores, principalmente quando deixa claro a autoridade fiscal
que os contratos apresentavam um padrão.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
EXIGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em
contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as
contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS RECOLHIDA POR
PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias paga pelas pessoas jurídicas em relação aos seus
sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego, deverão ser
deduzidas aos valores lançados no auto de infração.
(Acórdão no 9202-004.641; 2a Turma da CSRF; Sessão de 23/11/2016)
Deste modo, entendo que não merece prosperar o argumento de inocorrência do
fato gerador da obrigação tributária em razão da suposta declaração, por parte de empresa
terceira, dos fatos geradores ora discutidos em sua GFIP. Até porque não há como saber se os
empregados indicados em GFIP pela VIP ITAIM foram, de fato, aqueles que efetivamente
prestaram serviço à RECORRENTE já que esta não os identificou.
Portanto, caberia à RECORRENTE comprovar que a base de cálculo objeto deste
lançamento teria sido a mesma indicada em GFIP pela VIP ITAIM, pois ao contribuinte cabe
apresentar e comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco
efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76,
assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a documentação acostada aos autos, não se pode concluir que a base
de cálculo objeto deste lançamento foi a mesma declarada em GFIP por outra empresa.
Quanto aos argumentos de que é perfeitamente possível a dedutibilidade dos
valores dispendidos com empresa ligada, alerta-se que a “indedutibilidade” destas despesas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não é matéria discutida no presente lançamento.
Nesta oportunidade, analisa-se, exclusivamente, a existência de pagamentos de
salário para empregados da RECORRENTE, sem o devido pagamento das contribuições
previdenciárias incidentes, e a possibilidade de “aproveitar” o valor declarado em GFIP por
empresa terceira.
Assim, nego provimento ao argumento levantado pelo RECORRENTE de que
não ocorreu a materialidade tributária do presente lançamento.

Das contribuições patronais – DEBCAD no 37.314.930-1
Como pontuado no relatório fiscal, houve desistência parcial do recurso com
relação ao presente DEBCAD, restando apenas a competência 13/2008, no montante histórico de
R$ 243.674,45.
Em consulta ao auto de infração de fls. 71/81, verifica-se que a competência
13/2008 diz respeito, exclusivamente, ao lançamento Segurados Não Identificados –SN, a ver:

Sobre o tema, observa-se do recurso voluntário da RECORRENTE que ela insiste
na tese que informou na GFIP da VIP ITAIM todos os fatos geradores das contribuições
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas pela RECORRENTE, assim não há
tributo a pagar.
Como pontuado no tópico anterior, é irrelevante para o presente caso as
declarações prestadas por empresa terceira, ainda que do mesmo grupo econômico.
Além disto, alega que o auto de infração é nulo, pois o auditor fiscal apenas
“afirma” que expurgou os valores declarados em GFIP da RECORRENTE do presente
lançamento, sem comprovar.
Este argumento já foi analisado em sede de preliminar, na qual concluí pela
inexistência de qualquer prejuízo em razão da fiscalização apenas ter “afirmado” que retirou os
valores declarados em GFIP.
Por fim, afirma ser impossível que exista qualquer trabalhador nos ônibus sem o
devido registro, na medida em que é fiscalizada pela SPTRANS que controla todo o efetivo.
Ainda que a SPTRANS controle o efetivo, a contabilidade do RECORRENTE
demonstrou a existência de pagamentos de salários a beneficiários empregados não identificados.
Reitera-se que a efetiva realização dos pagamentos, tampouco a existência dos elementos
indicados na fiscalização para caracterizar o vínculo empregatício, quais sejam: habitualidade,
onerosidade, subordinação e pessoalidade, tal qual descrito no relatório fiscal (fls. 103-105),
sequer foram questionadas.
Assim, ainda que a SPTRANS controle o efetivo da RECORRENTE, tal fato não
é suficiente para afastar o presente lançamento.

Das contribuições relativas a parte dos segurados – DEBCAD no 37.314.931-0
Como pontuado no relatório fiscal, houve desistência parcial do recurso com
relação ao presente DEBCAD, restando apenas a competência 13/2008, no montante histórico de
R$ 84.756,33.
Em consulta ao auto de infração de fls. 82/88, verifica-se que a competência
13/2008 diz respeito, exclusivamente, ao lançamento Segurados Não Identificados –SN, a ver:

Sobre o tema, observa-se do recurso voluntário da RECORRENTE que ela insiste
na tese que informou na GFIP da VIP ITAIM todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas pela RECORRENTE, assim não há
tributo a pagar.
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Como pontuado no tópico anterior, é irrelevante para o presente caso as
declarações prestadas por empresa terceira, ainda que do mesmo grupo econômico.
Além disto, alega que o auto de infração é nulo, pois o auditor fiscal indicou
fundamento infralegal para utilização da alíquota de 8%, sem limitador, circunstância que viola o
princípio da estrita legalidade.
Este argumento já foi analisado em sede de preliminar, na qual restou concluído
que inexiste nulidade em razão da indicação de fundamento infralegal.

Das contribuições para terceiros– DEBCAD no 37.314.932-8
Com relação a DEBCAD no 37.314.932-8 (Terceiros), não houve qualquer
desistência por parte do RECORRENTE. Também não houve qualquer argumento específico em
relação às contribuições destinadas a Terceiros.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE pleiteia, inicialmente, que o
lançamento seja afastado em razão dos argumentos apresentados em face da DEBCAD no
37.314.930-1, e, subsidiariamente, em caso de manutenção do lançamento, que fosse afastado o
lançamento em razão das retenções sofridas pelo RECORRENTE em montante suficiente para
satisfazer este débito.
Conforme exposto ao longo deste voto, entendo pela procedência do lançamento
consubstanciado na DEBCAD no 37.314.930-1. Assim, analisar-se-á os argumentos apontados
com relação suposta a retenção de 11%.
Em apertada síntese, o RECORRENTE defende que é a empresa líder do
consórcio que presta serviços para o município de São Paulo, já que este, por sua vez,
regularmente retém 11% dos valores das notas fiscais emitidas, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/1991.
Em princípio, deve-se esclarecer que o presente lançamento tem por objeto crédito
tributário decorrente da constatação de pagamentos feitos pela RECORRENTE a segurados
empregados que lhes prestaram serviço, sem que estes constassem na GFIP ou na folha de
pagamento. Ou seja, o que está em jogo é a cobrança dessas contribuições previdenciárias e para
Terceiros omitidas pela RECORRENTE.
Portanto, a meu ver, não é objeto do presente processo alegação acerca da
existência de suposto crédito, decorrente de retenção de 11% das faturas, capaz de abater o valor
do crédito tributário lançado. Se a RECORRENTE é detentora de crédito líquido e certo, como
alega ser, então pode se valer do procedimento usual de compensação para utilização deles a fim
de extinguir os tributos devidos. No entanto, nestes autos deve-se discutir apenas o lançamento
lavrado em desfavor da contribuinte, e não eventual glosa de compensação (glosa de crédito
declarado) que sequer ocorreu neste lançamento.
O reconhecimento deste suposto crédito deve ficar a cargo de processo específico,
decorrente da análise, pela autoridade fiscal, da homologação ou não de compensação pleiteada.
Esta análise não pode ficar a cargo da autoridade julgadora administrativa, mormente quando a
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

autoridade lançadora não se debruçou sobre o assunto. Ainda mais não sendo o suposto crédito
líquido e certo, como parece ser o cenário ante as alegações da RECORRENTE.
Repisa-se, a delimitação deste processo é o lançamento oriundo da constatação de
pagamento de remuneração a segurados empregados sem que estes figurassem na GFIP ou na
folha de salários.
Mesmo assim, importante tecer alguns comentários sobre o suposto crédito
pleiteado pela RECORRENTE.
Da análise das GFIPs da VIP Transportes (fls. 419/563 e fls. 618/875), a
SPTRANS não consta como tomadora de seus serviços. Ademais, as GFIPs juntadas às fls.
564/617 e fls. 876/2890, atestam que a SPTRANS figura como contratante de serviços da
empresa VIP ITAIM, situação confirmada expressamente pela própria RECORRENTE ao longo
de suas razões de defesa.
Sendo assim, é indevido qualquer crédito à RECORRENTE, pois ela não é titular
dos mesmos na medida em que não é ela quem presta serviço à SPTRANS.
Ademais, quanto ao processo judicial envolvendo a Fazenda Nacional e a São
Paulo Transporte S/A (processo no 2003.61.00.003576-4 – NPU 0003576-10.2003.4.03.6100),
não vejo como o mesmo poderia socorrer o pleito da RECORRENTE, pois ela não é parte em tal
ação. Ademais, pela explicação prestada na peça recursal, a contribuinte atesta que o objeto do
referido processo é a “legitimidade do lançamento das contribuições previdenciárias em face da
SÃO PAULO TRANSPORTES S.A em substituição às contribuições devidas pelos prestadores”.
Pela leitura das decisões apresentadas pela RECORRENTE, referida ação judicial tem por objeto
o reconhecimento da responsabilidade da São Paulo Transporte S/A, na qualidade de tomadora
dos serviços, pela retenção dos 11% sobre o valor da fatura. Assim, está (ou estava) se discutindo
se é legítimo lançamento para cobrança do crédito em face da responsável (a tomadora de
serviços). Essa situação em nada influencia o crédito tributário aqui lançado.
Ademais, não vejo como eventual reconhecimento de legitimidade da São Paulo
Transporte S/A poderia afastar por completo a legitimidade da prestadora de serviços (no caso, a
RECORRENTE) de ser cobrada pelos créditos previdenciários devidos, mormente porque o
presente lançamento envolve a constatação de pagamento a segurados empregados não
declarados em GFIP, e não o lançamento relativo à retenção de 11% sobre o valor da fatura de
serviços.
Também é importante mencionar que a decisão do TRF3 citada pela
RECORRENTE, proferida no processo no 2003.61.00.003576-4, foi reformada pelo STJ em
08/05/2018, quando o Ministro Relator, ao apreciar o Recurso Especial interposto pela
SPTRANS (REsp no 1694430/SP) anulou o acórdão do TRF3 nos seguintes termos (consulta
realizada no site do STJ https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/):
Portanto, impõe-se o provimento do recurso especial, com a consequente devolução dos
autos ao Tribunal de origem, para análise detalhada do preenchimento, ou não, dos
requisitos caracterizadores da cessão de mão de obra, nos 31, §3o, da Lei 8.212/1991.
Assim ao apreciar novamente o caso, o TRF3 proferiu novo acórdão,
disponibilizado no diário eletrônico no dia 29/08/2019, através do qual negou provimento à
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

apelação da União pois entendeu inexistir a alegada cessão de mão-de-obra e, consequentemente,
era inaplicável ao caso o art. 31 da Lei no 8.212/91, conforme expõe os seguintes trechos da
ementa do referido acórdão (consulta realizada no site do TRF3 http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ART. 31 DA LEI 8.212/91.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LEI 9.711/98. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR PROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(...)
IX - Portanto, entendo que a Lei 9.711/98, que instituiu o novo regime de arrecadação
cristalizado no artigo 31 da Lei no 8.212/91, não se aplica à apelada, haja vista que a
atividade contratada por meio da avença em questão não corresponde àquela prevista no
referido dispositivo legal. Atente-se que, segundo estabelece o § 3o desse artigo, a
cessão de mão-de-obra deve estar colocada à disposição do contratante, hipótese que
não se coaduna com a apresentada nos autos.
(...)
XVI - Com efeito, inexiste a alegada cessão de mão-de-obra, considerando que a
contratada presta os serviços de transporte de pessoas por sua própria conta e risco.
(...)
Conforme informações extraídas de outros processos envolvidos a contribuinte e
que estão sob a minha relatoria (especificamente o processo no 19679.721684/2018-70), restou
verificado que, com essa decisão acima, foi uniformizado o entendimento em relação aos
lançamentos lavrados em face da SPTRANS, já que “os diversos lançamentos desta espécie em
face do órgão público gestor do transporte público do município de São Paulo foram baixados
por decisão judicial ou administrativa que consideraram que a respectiva relação entre a
contratante e as contratadas não se enquadravam no conceito de cessão de mão de obra do art.
31 da Lei no 8.212/91” (trecho extraído do item 9.1 do Despacho Decisório proferido nos autos
do processo no 19679.721684/2018-70, que não homologou as compensações em GFIP relativas
ao período de 01/2013 a 06/2018).
Sendo assim, cai por terra toda a alegação formulada pela RECORRENTE de
suposta “coisa julgada” envolvendo a responsabilidade da SPTRANS pela retenção de 11%
sobre a fatura de serviços, inexistindo qualquer lançamento subsistente neste sentido e,
consequentemente, improcedente qualquer alegação de existência de suposto crédito em favor da
RECORRENTE.
Sobre o tema, reforço o entendimento acima externado com trecho do acórdão
recorrido, os quais adoto como razões de decidir (fls. 3049/3053 – PDF 3048/3052):
Das Alegações Relativas ao Contrato de Prestação com a SPTRANS, e
Retenções Não Alocadas
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

9.15. A empresa defende, em sua impugnação, que caso seja mantido o
lançamento, teria direito à compensação de valores retidos em seu faturamento pela
SPTRANS, conforme crédito decorrente do processo administrativo fiscal
19311.720393/2011- 57, em que é sujeito passivo o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES e sujeito passivo solidário
CONSÓRCIO PLUS, CNPJ 04.928.806/0001- 03, sendo o ora impugnante a empresa
líder, diretamente intimada a se defender em relação àquele lançamento, prova em
anexo.
9.16. Quanto a este argumento, embora a empresa VIP Transportes ora autuada
seja a líder do Consórcio PLUS, a teor do Termo de Sujeição Passiva Solidária
juntado às fls. 241/245, cabe observar novamente que da análise das GFIP ́s da VIP
Transportes, a SPTRANS não consta como tomadora de serviços da Autuada.
9.17. As GFIP ́s juntadas às fls. 419/2.890, e própria Impugnante, demonstram
que a SPTRANS figura como contratante de serviços nas GFIP ́s da empresa VIP
Itaim.
9.18. Cumpre informar, ainda, que a empresa também não trouxe aos autos, em
sua defesa, documentos como cópias de notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços emitidas por ela com o destaque de 11% (onze por cento) do seu valor bruto,
a título de retenção, com base no artigo 31 da Lei n.o 8.212/91, e os respectivos
registros contábeis, evidenciando que teriam havido as devidas retenções de 11%, e
nem provas de que teria ocorrido o recolhimento destes valores pela tomadora de
serviço, demonstrando o cumprimento dos requisitos necessários, exigidos pela
legislação, para se poder realizar a compensação em questão.
9.19. Com relação aos documentos (Processos envolvendo a Fazenda Nacional
X São Paulo Transporte S/A), nos quais a Impugnante fundamenta seu entendimento
de que é desobrigada do recolhimento das contribuições, verifica-se que foram
elaborados em situação particular de possível lançamento em duplicidade e somente se
aplicam aos lançamentos neles mencionados, ou seja, não dizem respeito ao caso em
tela.
9.20. Quanto à ação de Mandado de Segurança proposta pela empresa Expresso
Urbano São Judas Tadeu Ltda, não tem qualquer relação com os autos lavrados, muito
menos tem o condão de alterar os lançamentos, uma vez que a Autuada não é parte na
citada ação.
9.21. No tocante à alegação de coisa julgada, referente a decisão do TRF da 3o
Região (Processo no 2003.61.00.003576-4), verificou-se em pesquisa realizada no
portal deste Tribunal (www.trf3.jus.br), que o citado processo ainda não transitou em
julgado, tendo como um dos últimos registros a juntada de petição de contra-razões,
datada de 12/01/2012. Vale frisar que a Impugnante não figura como parte no citado
processo, logo, as decisões proferidas por aquele Tribunal repercutem apenas entre as
partes envolvidas no referido processo.
9.22. Não merece acolhida, assim, a afirmação da Impugnante no sentido de que
teria restado configurado o seu direito de utilizar retenções lançadas em face do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
9.23. Cabe observar, no caso, no que se refere a emissão das notas fiscais e
escrituração contábil da remuneração e das retenções, , que os dispositivos normativos
a seguir transcritos estabelecem a obrigação da empresa de emitir nota fiscal, fatura ou
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

recibo de prestação de serviços e proceder ao destaque do valor da retenção, e de
registrar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das contribuições
sociais e as retenções e os totais recolhidos.
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n.o 3, de 14/07/2005
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a: (...)
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa,
as contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de
sub-rogação, as retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos § § 4o, 5o e
7o e ressalvado o previsto no § 6o, todos deste artigo;
(...)
Art. 154. Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de
"RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", observado o disposto no art. 148.
§ 1o O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos
serviços prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedutível no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, sem alteração
do valor bruto da nota, fatura ou recibo de prestação de serviços. (...)
(grifos nossos)
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 971, de
13/11/2009
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a: (...)
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa,
as contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de
sub-rogação, as retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos §§ 5o, 6o e 8o
e ressalvado o disposto no § 7o;
(...)
Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a
importância retida, em documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada, observado o
disposto no art. 79 e no art. 145.
§ 1o Para fins do disposto no caput, a empresa contratada deverá emitir nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços específica para os serviços prestados em
condições especiais pelos segurados ou discriminar o valor desses na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços.
(...)
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Art. 126. Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de
"RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", observado o disposto no art. 120.
§ 1o O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos
serviços prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedutível no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, sem alteração
do valor bruto da nota, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
(...)
(grifos nossos)
9.24. É de se mencionar, ainda, que a Instrução Normativa (IN) da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 1.199, de 14/10/2011, que trata dos procedimentos
fiscais dispensados aos consórcios, citada pela empresa, em sua defesa, não dispõe em
sentido diverso, cumprindo reproduzir, aqui, o parágrafo 5o do seu artigo 3o, que
estabelece a obrigação da consorciada relativa à escrituração contábil, e o seu artigo
10, que remete à observância das regras específicas constantes da IN RFB n.o 971, de
13/11/2009, da qual também se transcrevem alguns dispositivos a seguir.
IN RFB 1.199/2011
Art. 3o (...)
(...)
§ 5o Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o a 4o, cada pessoa jurídica consorciada deverá
efetuar a escrituração segregada das operações relativas à sua participação no
consórcio em seus próprios livros contábeis, fiscais e auxiliares. (...)
Art. 10. O disposto nesta Instrução Normativa se aplica às contribuições
previdenciárias, às destinadas a outras entidades e fundos, bem como à multa por
atraso no cumprimento das obrigações acessórias, observadas as regras específicas
constantes da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009.
(grifos nossos)
IN RFB 971/2009
Art. 112. (...)
(...)
§ 2 o Aplica-se o disposto neste artigo ao serviço ou obra de construção civil executado
por empresas em consórcio constituído na forma dos arts. 278 e 279 da Lei n o 6.404,
de 1976, observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
(...)
IV - o contratante do serviço ou da obra deve fazer a retenção e recolher o respectivo
valor em nome e no CNPJ do emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, ressalvado o
disposto nos incisos V e VI; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de
3 de novembro de 2010)
V - se a nota fiscal, fatura ou recibo for emitida pelo consórcio, poderá este informar a
participação individualizada de cada consorciada que atuou na obra ou serviço e o
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

valor da respectiva retenção, proporcionalmente à sua participação; (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de
novembro de 2010)
VI - na hipótese do inciso V, o contratante poderá recolher os valores retidos no CNPJ
de cada consorciada, de acordo com as informações prestadas pelo consórcio;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
VII - o valor recolhido na forma do inciso VI poderá ser compensado pela empresa
consorciada com os valores das contribuições devidas à previdência social, vedada a
compensação com as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), e
o saldo remanescente, se houver, poderá ser
compensado nas competências subsequentes ou ser objeto de pedido de restituição;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
(...)
IX - se a retenção e o recolhimento forem feitos no CNPJ do consórcio, somente este
poderá realizar a compensação ou apresentar pedido de restituição. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
(...)
(grifos nossos)
9.25. Por fim, em relação à alegação de que houve homologação de declaração
anterior com pagamento do valor declarado, uma vez que as GFIPs enviadas pela
empresa VIP Viação ITAIM PAULISTA, CNPJ 02.903.753/0001-32 já foram
processadas pela Receita Federal do Brasil, inclusive com a inclusão de valores de
crédito para compensação pela retenção de 11%, cumpre esclarecer que:
- O presente processo administrativo refere-se exclusivamente ao Contribuinte VIP
Transportes Urbano, CNPJ 08.107.792/0001-00;
- Ademais, não se está tratando, aqui, de não homologação de compensação de tributo
efetuada, pelo contribuinte, por meio da entrega de Declaração de Compensação
(DCOMP), que constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
9.26. Pelo exposto, não restou demonstrado, nos autos, que teria ocorrido, no
caso, “bis in idem”, ou lançamento de valores indevidos, pela Fiscalização, ou falta de
apropriação de quaisquer créditos líquidos e certos com existência comprovada,
devendo ser mantidos integralmente, assim, os lançamentos realizados por meio dos
AI’s que integram o presente processo.
Observa-se do enxerto acima que a utilização da retenção de 11% dos serviços
supostamente prestados a SPTRANS não é possível, pelos seguintes motivos: (i) o
RECORRENTE não incluiu em GFIP que prestava serviços a este tomador, circunstância que foi
incluída na GFIP da VIP ITAIM; (ii) o RECORRENTE não apresentou provas que efetivamente
sofreu a retenção, dentre as quais destaca-se as notas fiscais constando o destaque do valor
retido.
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE não apresentou nenhum
fundamento jurídico para contestar tais argumentos, limitando-se a insistir na tese em que as
Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

declarações prestadas pela VIP ITAIM são suficientes para comprovar o crédito, razão pela qual
não era necessária incluir em GFIP que a RECORRENTE também era prestadora dos serviços.
Ocorre que tal fundamento não merece prosperar, como bem colocado pela
decisão da DRJ, nos casos de serviços prestados em consórcio, é necessário que este informe a
participação individualizada, para fins de creditamento de todas as empresas consorciadas.
Outrossim, em pesquisa no CARF, foi identificado que a empresa VIP ITAM
sofreu autuação decorrente da glosa de compensação justamente nas competências 04 a 13/2008
(AI 37.406.923-9 – processo no 19515.722073/2013-15), que abrangem o período ora
fiscalizado. Neste sentido, identificou-se que o CARF já analisou a matéria em 15/03/2017 e
decidiu pela procedência do lançamento (acórdão no 2401-004.675), conforme trechos abaixo
extraídos da decisão mencionada:
“2. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 110/118, que o processo
administrativo é composto por 3 (três) autos de infração (AI), a saber:
(i) AI n° 37.406.923-9, relativo à glosa de compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas pelo sujeito passivo nas competências 04 a 13/2008, acrescida
de juros e multa de mora (fls. 12/19);
(ii) AI n° 37.406.924-7, referente à multa isolada pela compensação indevida, no
percentual 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada na competência 12/2008, eis
que comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (fls. 20/26);
e
(iii) AI n° 37.406.925-5, relativo às contribuições devidas a terceiros, não declaradas na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), nas competências 04 a 13/2008 (fls. 27/37).
(...)
45. Pondera a empresa recorrente que os valores declarados em GFIP a título de
compensação, os quais acabaram glosados pela fiscalização, são oriundos exatamente
de créditos decorrentes dos autos de infração lançados contra o Município de São
Paulo, acima discriminados. Em todas as GFIPs entregues, no código 150, a recorrente
informou a prestação de serviços à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo.
(...)
46. Pois bem. É, no mínimo, falacioso a explicação da recorrente para fins de
comprovar o direito creditório informado nas GFIPs.
47. Em primeiro lugar, a alegado retenção pela prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra não foi destacada em nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo
contratado, nem houve retenção ou mesmo recolhimento de qualquer valor a esse
título pelo tomador dos serviços.
(...)
48.3 Não só é óbvia a ausência de liquidez e certeza do direito creditório no
momento do encontro entre créditos e débitos, como também não havia um direito
incorporado ao patrimônio do contribuinte quando da realização das compensações.
Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

49. Prossegue a recorrente dizendo que a Fazenda Nacional, por meio da
Procuradoria Geral Federal e da RFB, manifestou-se pelo enquadramento da prestação
de serviços de transporte coletivo municipal de passageiros na hipótese do art. 31 da
Lei n° 8.212, de 1991, cabendo à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo,
por consequência, a retenção e o recolhimento do percentual de 11% incidente sobre o
faturamento das prestadoras contratadas.
49.1 Com a devida vênia, tal circunstância em nada assegura o direito creditório
da recorrente, uma vez que é necessário, segundo a lei, comprovar o destaque da
retenção na nota fiscal, fatura ou no recibo de prestação de serviços, a retenção do
valor pelo contratante ou mesmo o recolhimento do montante pleiteado. Como
demonstrado relativamente às competências de 01/2006 a 12/2010, nenhuma das
hipóteses elencadas aconteceu no caso sob exame.
50. Da mesma maneira, é irrelevante para o deslinde do julgamento as ações
judiciais que discutem a exigência de crédito tributário que esteja vinculado a outros
períodos fiscalizados, por não dizer respeito aos fatos geradores e as compensações
deste processo administrativo.
51. Também avalia a recorrente que uma nova exigência tributária, como ora se
cuida, configuraria um indesejável "bis in idem", dada a exigibilidade dos autos de
infração lavrados em nome da municipalidade de São Paulo, em que os prestadores de
serviços foram considerados responsáveis solidários pelos débitos.
52. A aparente lucidez do raciocínio não resiste ao desfecho dos fatos dó mundo
real, porquanto as autuações em face da Secretaria Municipal de Transportes de São
Paulo, sem exceção, foram decididas de maneira desfavorável a Fazenda Nacional
quando do julgamento realizado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), inclusive em grau de recurso especial.
52.1 De fato, afastou-se a sujeição passiva das empresas consorciadas e, ao
final, declarou-se também a insubsistência do crédito tributário apurado pela
fiscalização em nome do tomador dos serviços, por não ficar comprovada pela
acusação fiscal a ocorrência da cessão de mão de obra.
(...)
54. Dessa feita, segundo o que consta de provas dos autos, é nítida a
inexistência do direito creditório do sujeito passivo, ora recorrente, devendo ser
mantida a glosa de compensação.”
Ou seja, o CARF já decidiu que sequer existe o crédito pleiteado pela VIP ITAM
em suas GFIPs.
Por fim, o argumento da RECORRENTE de que a retenção de 11% estava
prevista em contrato, sem as devidas notas fiscais para comprovar tal circunstância, não é
condição suficiente para afastar a tributação.
Deste modo, voto pela procedência do lançamento das contribuições de terceiros,
DEBCAD no 37.314.932-8.

Da inclusão de representantes legais
Fl. 3172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721659/2012-73

Em seu Recurso Voluntário a contribuinte reapresentou os argumentos da
impugnação sobre a inclusão dos representantes legais no auto de infração, no Relatório dos Co-
Responsáveis - REPLEG.
Sobre o tema, o CARF já decidiu que referido relatório de vínculos nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE, não
merecendo alterações o Relatório de Vínculos anexo ao auto de infração.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3173
DF CARF MF
Documento nato-digital